Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAÇÃO. FORNECIMENTO. ANTINEOPLÁSICO. RESOLUÇÃO DA ANS. DUT. ROL EXEMPLIFIOCATIVO. MULTA DIÁRIA ADEQUADA. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. As normas dos arts. 6o, 196 e 197 da Constituição Federal determinam que a saúde é direito fundamental, que as ações e serviços de saúde exercidas pelo Poder Público e pelas pessoas de direito privado são de relevância pública e, ainda, orientam a interpretação sistemática da Lei no 9.656/98 e do Código Civil (diálogo de fontes), especialmente no tocante à boa-fé objetiva na celebração dos contratos relacionados à prestação de serviços de saúde.
2. O art. 12, I, “c” da Lei 9.656/98 prevê como cobertura mínima dos planos de saúde com segmento ambulatorial os “tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes”. As resoluções de agências reguladoras não têm - em face do seu caráter regulamentar - aptidão de afastar o texto legal ou limitar direitos concedidos de forma irrestrita, principalmente se relacionados a direito fundamental (saúde).
3. O rol da ANS, no qual se insere o DUT, é meramente exemplificativo. A ausência do medicamento pleiteado pela autora no Anexo II da Resolução 465 não é obstáculo ao seu fornecimento, desde que haja requisição do médico assistente. No caso, o detalhado laudo médico demonstra a necessidade do remédio de forma urgente e o seu conteúdo não foi questionado pelo plano de saúde.
4. Não há excesso da multa estabelecida para descumprimento da ordem, porquanto o juízo de origem fixou valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e limitou o total em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia não elevada, diante dos direitos protegidos pela decisão (saúde e vida). Ademais, o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da decisão agravada é suficiente, porquanto a autorização para custeio do medicamento é feita por sistema informatizado. Ou seja, a tecnologia envolvida permite realizar o ato em poucos minutos. No que concerne ao efetivo recebimento do remédio pela agravada, a AMIL não alegou falta de estoque, dificuldades de transporte ou empecilhos similares.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.